Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE COBERTURA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. FIXAÇÃO. AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO. MITIGAÇÃO DO MONTANTE ARBITRATO A TÍTULO DE MULTA PECUNIÁRIA. SANÇÃO FIXADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXCESSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MODULAÇÃO NA ETAPA EXECUTIVA. VIABILIDADE. PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 537, §1o). OBRIGAÇÃO REALIZADA. RETARDAMENTO. EFEITOS LESIVOS. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO IMPORTE CORRELATO. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE PERTINENTE A MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. COMPREENSÃO. NATUREZA DIVERSA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, § 4o; NCPC, arts. 497, 536, §1o e 537).
2. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde volvida à materialização do restabelecimento de cobertura médica à consumidora e disponibilização de novo plano de saúde, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, o que autoriza sua modulação quando aferido que avultara no montante que alcançara, máxime se não patenteada, na espécie, hipótese de demasiada recalcitrância e renitência.
3. A astreinte, diante de sua natureza, da sua gênese e da sua vocação, não está sujeita à incidência da preclusão ou da coisa julgada no tocante ao parâmetro que alcança, pois, na conformidade da regulação que lhe é assegurada, aferido que se tornara excessiva ou inócua, viável sua modulação de forma a ser coadunada com seu desiderato, conquanto não tenha havido inconformidade no momento em que originalmente fora firmada, e, ademais, não integra o montante da condenação, pois simples instrumento volvido a viabilizar a realização do comando retratado no título judicial.
4. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória – juros sobre multa –, ou seja manejado ou tomado como base de cálculo da verba honorária devida ao patrono do credor, pois não compreende nem corresponde à condenação aperfeiçoada e retratada no título judicial.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.